Tribunal: TJSP
Processo: 2041573-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, que afasta a violação de presunção de inocência – Ordem denegada.